Tribunal: TJMT
Processo: 1006778-59.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006778-59.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ROSA PASSAS DO NASCIMENTO - CPF: 259.045.312-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSA PASSAS DO NASCIMENTO - CPF: 259.045.312-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR TADEU REIS DA COSTA - CPF: 032.092.351-71 (EMBARGANTE), ROSA PASSAS DO NASCIMENTO - CPF: 259.045.312-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ERRO AMTERIAL – UTILIZAÇÃO DE TERMO EUIVOCADO – IRRELEVÂNCIA – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A utilização de termo diferente do apontado pelo Recorrente, a ensejar a alegação de erro material, é irrelevante se não substitui a conclusão alcançada no Acórdão impugnado.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Rosa Passas do Nascimento
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID no 46360490, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante contra o
Estado de Mato Grosso
, sendo que a pretensão recursal seria no sentindo de fazer com que fossem adotadas medidas a fim de tratar o alcoolismo do filho da Recorrente.

O Embargante, em síntese, afirma que a decisão proferida se encontra viciada pelas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto, pugna pela correção do Acórdão, a fim de que este dê provimento ao agravo manejado.

De forma específica, o Recorrente alega que o Acórdão possui erro material, já que a discussão seria voltada à necessidade de se realizar consulta médica do filho da Agravante, ora Embargante, e não da internação compulsória do referido.

Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que o Acórdão seja reformado, e o Agravo de Instrumento seja provido.

Os Recorridos, no ID no 48835981 e 50329975, apresentam contrarrazões aos aclaratórios, a rechaçar os argumentos tecidos.

Não é necessário colher o parecer ministerial, em razão de que o Acórdão a ser proferido se amolda ao que foi aduzido pela Procuradoria-Geral de Justiça na fase recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Rosa Passas do Nascimento
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID no 46360490, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Cuiabá
, sendo que a pretensão recursal seria no sentindo de fazer com que fossem adotadas medidas a fim de tratar o alcoolismo do filho da Recorrente.

Antes de prosseguir com o julgamento, há de se esclarecer que o presente recurso foi oposto em face de Acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto contra as Fazendas Públicas Estaduais e Municipais, a fim de que estas antedessem ao pedido de prestação de serviços médicos.

Pois bem. Antes de analisar a pretensão, é necessário realizar algumas considerações com relação ao recurso oposto. Como é cediço, os Embargos de Declaração possuem previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo que, neste dispositivo, estão contidos os requisitos de sua validade.

Veja-se, inclusive, a previsão contida no texto legal:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

É necessário, ainda, apontar que os aclaratórios não possuem o condão de rediscutir a matéria, sua finalidade é exclusiva para a correção dos vícios apontados no rol do artigo acima.

No presente caso, contudo, o que se observa é uma tentativa clara de rediscussão de matéria, e isso dá em razão de que as alegações da Recorrente não possuem qualquer ensejo de alteração da conclusão obtida.

Repise-se, o inconformismo, ou vício existente, seria relativo ao erro material, já que teria sido adotada a postura de que seria necessário efetuar a internação compulsória do filho da Recorrente, quando, na realidade, seria imperioso proceder à consulta médica.

Veja-se o seguinte trecho do Acórdão:

“(...)
Importante salientar que o mérito da questão deve ser discutido no processo principal, uma vez que a análise do presente agravo deve se limitar a verificar o acerto ou desacerto da referida decisão interlocutória proferida pelo juízo em sede de cognição sumária
(...)”

A partir deste trecho, é necessário constatar que todos os comandos proferidos no Acórdão, independentemente de serem no sentido da internação, ou não, são relativos à ausência de documentos que demonstrem a urgência, um dos elementos obrigatórios para a concessão da decisão interlocutória proferida pelo Magistrado Singular.

Destarte, é certo que sem a constatação deste elemento, o provimento do Agravo se torna impossível, pois o recurso mencionado,
in casu
, pauta-se pelas mesmas circunstâncias autorizadoras da decisão objurgada.

Assim, é certo que o ponto vertido nos Embargos não possui qualquer condão de alteração do Acórdão, já que se insurgiu acerca de um termo utilizado na decisão colegiada, o que não é suficiente para alterar a conclusão desenvolvida, e alcançada àquele momento.

Confira-se o que regula este Sodalício, acerca deste tema:

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - TRIBUTÁRIO - APREENSÃO DE MERCADORIAS – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
(...) (N.U 0005440-41.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/9/2020, Publicado no DJE 28/9/2020).

Nesta toada, é certo que a pretensão recursal não é corroborada pelo texto legal expresso no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tampouco possui correlação com o é regulado pelas demais fontes do nosso ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, a manter incólume o Acórdão proferido, eis que os vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil não são visualizados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020